Tribunal: TJDFT
Processo: 0731347-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731347-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERINO DE ARAUJO SANTANA AGRAVADO: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por GERINO DE ARAUJO SANTANA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos seguintes termos: “Ciente da decisão proferida no AGI no 0724636-17.2023.8.07.0000 (ID Num. 163451801), a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Nada tenho a prover quanto ao pedido de suspensão formulado pelo devedor (ID no 137201206), porquanto inexiste efeito suspensivo deferido em sede recursal, ou no feito associado no 0740509-88.2022.8.07.0001, apto a obstar o prosseguimento da presente demanda. Por outro lado, previamente à análise da petição de ID Num. 164553853, intime-se a parte exequente para que junte aos autos matrícula atualizada do imóvel arrematado (ID Num. 136947674), no prazo de 30 (trinta) dias. Sem prejuízo, certifique a secretaria quanto à existência, em ordem cronológica, de penhora no rosto dos presentes autos. Intimem-se.” (grifei) – ID 164833027 na origem (processo n. 0041113-28.2001.8.07.0001). Nas razões recursais, GERINO DE ARAÚJO SANTANA narra: “Trata-se de Ação de execução nos autos do Processo no 00411132820018070001 promovida por ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em desfavor de JUAREZ ARAÚJO SANTANA e seus fiadores, GERINO DE ARAÚJO SANTANA, ora agravante e NÁGILA SILVA BRANCO SANTANA. No curso da ação executiva, restou determinada a penhora do imóvel (I.D 31421272) localizado na SHIS QL 04 conjunto 3, casa 18 – Lago sul – Brasília – DF, matrícula no 1514, pertencente aos fiadores e ora autores, como forma de garantir a satisfação do crédito. Em face da inadimplência, foi promovido o Leilão do bem em questão, tendo sido o imóvel arrematado (Auto de Arrematação no 115522791) do imóvel lote do Terreno no 18, DA QL-A/3, DO SHI/SUL - BRASÍLIA/DF, matrícula n.o 1514, 1o RI/DF) no valor de R$3.475.000,00 (três milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil reais). Conforme Certidão de I.D no 117181905 houve a ratificação da arrematação de I.D 115522791, conforme decisão de I.D no 116180304. No documento de I.D. n 136947674 consta a Carta de Arrematação expedida. Pois bem, conforme Petição de I.D. 163451801, o agravante postulou a suspensão do processo de execução. Isto porque, o agravante e ora executado GERINO DE ARAÚJO SANTANA e a esposa e executada NÁGILA SILVA BRANCO SANTANA moveram a Ação anulatória no 0740509-88.2022.8.07.000, distribuída por dependência ao presente processo de execução 0041113- 28.2001.8.07.0001, na data de 24/10/2022. Na Ação Anulatória o ora agravante e a executada, postularam a anulação da venda judicial do bem penhorado na presente execução, guerreando a vileza do preço de arrematação do bem. Requereram igualmente a tutela de urgência para suspensão da arrematação, o processo esteve concluso para a apreciação da Excelentíssima relatora para apreciação dos Agravos internos interpostos pelos agravantes e ora executados, bem como, o agravo interno interposto pela 2a Agravada Imobiliária Itapuã. (em anexo) E na presente data consta designação de data para julgamento do agravo interno interposto pelo agravante Gerino de Araújo Santana e sua esposa Nágila Branco na Ação Anulatória informada – Processo no 0739840-38.2022.8.07.0000 (em anexo). Oportunamente, cumpre informar que o processo da ação anulatória está concluso para decisão (em anexo), ou seja, está prestes a ser sentenciado, tendo em vista que a última decisão neste processo foi a intimação das partes para a especificação de provas, tendo sido o comando judicial obedecido e as partes peticionaram, especificando as provas que pretendem produzir. Posto isto, postulou-se a SUSPENSÃO DO PRESENTE PROCESSO DE EXECUÇÃO, pelo prazo de 1 ano, conforme dispositivo legal capitulado no art. 921, I, do CPC, seja pela iminência de apreciação dos recursos ora informados, seja decisão que está prestes a ser prolatada ambos na ação anulatória, evitando assim decisões conflitantes! Contudo, houve o indeferimento do pedido de suspensão do processo pelo juízo de origem, conforme Decisão de I.D. no 164833027, vejamos: ( ) Posto isto, inconformado com a determinação supra, haja vista que, o agravante interpôs o presente recurso requerendo o provimento jurisdicional com a reforma a decisão recorrida, para que haja a suspensão do processo de origem, evitando-se assim decisões conflitantes, com repercussão em grave dano ao agravante, houve a interposição do presente Agravo de Instrumento.” – ID 49568401, pp. 4 a 6. Alega: “( ) imperioso a suspensão do processo de execução pelo prazo pleiteado, tendo em vista a prejudicialidade externa, a ocorrência de decisões definitivas conflitantes e o princípio da segurança jurídica, caso tal providência não seja tomada. Posto isto, justifica-se a urgência na providência, haja vista que a iminência da decisão na ação anulatória pode influenciar no resultado da demanda de execução, conforme o disposto no art. 921, I, do CPC. ( ) Posto isto, face a todo o alegado, a parte executada vem perante Vossa Excelência, amparada na legislação informada e na jurisprudência consolidada requerer a reforma da decisão recorrida para que haja a SUSPENSÃO DO PROCESSO de origem pelo período de 1 ano, sendo tal prazo justificado até que se saiba o resultado definitivo da Ação anulatória, evitando-se assim decisões conflitantes e prejuízo irreparável para o agravante.” – ID 49568401, pp. 7 a 9. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo: “Nessa toada, máxima vênia, presentes estão os elementos para a concessão da medida. O elemento que evidencia a probabilidade do direito consiste na previsão legal capitulada no art. 921, I, c/c art. 313, v, “a”, do CPC, e dos precedentes jurisprudenciais da corte do Egrégio TJDFT: ( ) Os precedentes jurisprudenciais solidificam o entendimento, haja vista que a iminência das decisões na ação anulatória notoriamente poderão influenciar no resultado da demanda de execução. ( ) Noutro giro, presente está o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista o grave prejuízo que ocorrerá ao agravante caso haja pronunciamento judicial na ação de origem, visto que, na presente data, já houve a determinação da expedição do mandado e cumprimento da imissão na posse do arrematante, sem que haja decisão definitiva na referida ação anulatória (em anexo), vejamos : ( ) Nesse cenário, caso não seja concedido o efeito suspensivo pretendido, colocar-se-á em risco a vida, saúde, integridade do agravante, posto que é pessoa doente, portadora de câncer, parte vulnerável financeiramente, não possui outra fonte de renda para sua subsistência e para custeio de moradia caso tenha que às pressas arcar com tal despesa, em detrimento da sua saúde, integridade física e mental, além da sua situação financeira desfavorável. (em anexo) Por tal razão faz-se imprescindível a concessão da medida. Destarte, é patente a necessidade de aplicação do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento nos termos dos arts. 995 e 1019 do CPC, por estar demonstrado o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida. Posto isto, pelas razões acima expostas, respeitosamente, requer seja recebido o presente recurso sob o efeito suspensivo de forma a suspender o processo de origem e os efeitos da Decisão de I.D. no 164833027 face o preenchimento dos requisitos da medida.” – ID 49568401, pp. 9 a 13. Requer ao final: “i) Seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja reformada a decisão recorrida de I.D. no 164833027 conforme toda a argumentação supracitada; ii) A concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspenso o processo de origem e os efeitos da decisão de I.D. no 164833027, tendo em vista todo o alegado.” – ID 49568401, p. 13. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça (ID 49568408, p.3). É o relatório. Decido. Decisão proferida em sede de execução (art. 1.015, parágrafo único do CPC). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo ativo. Na origem (processo n. 0041113-28.2001.8.07.0001), trata-se de ação de execução ajuizada por ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em desfavor de JUAREZ ARAÚJO SANTANA e de seus fiadores GERINO DE ARAÚJO SANTANA (agravante) e NÁGILA SILVA BRANCO SANTANA (ID 31421267). Em 10/2/2022, lavrado o auto de arrematação, no qual constou que o imóvel localizado na Casa 18 do Conjunto 03 do SHIS QL 04, Lago Sul, Brasília/DF, então pertencente ao agravante, avaliado em R$6.950.000,00 (seis milhões, novecentos e cinquenta mil reais) foi arrematado pelo valor de R$3.475.000,00 (três milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil reais) pela terceira interessada IMOBILIARIA YTAPUA LTDA – ID 115522791 na origem. Em 19/9/2022, expedida a carta de arrematação (ID 136947674). Em 10/7/2023, GERINO DE ARAÚJO SANTANA (agravante) e NÁGILA SILVA BRANCO SANTANA requereram a suspensão do processo de origem em razão do ajuizamento de ação anulatória n. 0740509- 88.2022.8.07.000, em 24/102022, a qual objetiva anulação da venda judicial do bem penhorado na execução sob o argumento de que vil o preço de arrematação do bem – ID 137201206. Sobreveio a decisão agravada, pela qual restou indeferido o pedido de suspensão. Pois bem. Na ação anulatória n. 0740509- 88.2022.8.07.000, foi indeferido o pedido de tutela de urgência para suspensão da arrematação no curso do processo de execução n. 0041113-28.2001.8.07.0001 até o julgamento do mérito: “O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o resultado ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, não é possível se extrair a probabilidade do direito, porquanto, a ilegalidade apontada não se revela pelas alegações e documentos juntados com a inicial. Consigno que a execução se arrasta há mais de 20 (vinte) anos, o bem encontra-se penhorado desde 18/12/2007, e desde então, o exequente tenta a alienação judicial do bem para satisfazer legitimamente seu crédito. Nesse ponto, importa ressaltar que as condições de saúde do primeiro autor não afastam o direito do credor. Destaque-se que a venda observou o valor da avaliação apurado em exame realizado por Perito judicial, devidamente fundamentado, contra o qual a parte autora, mesmo intimada, não se manifestou, tendo sido o laudo homologado sem objeções, conforme ID 100254407 e ID100508901 (autos principais). E, tendo em vista o laudo pericial, não ficou configurado preço vil, de acordo com o disposto no artigo 891 do CPC, pois o preço da venda alcançou patamar superior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. Por outro lado, ressalte-se que não se vislumbra perigo de dano irreversível ou risco ao resultado útil do processo, pois em eventual anulação no final do processo, os atos de alienação serão refeitos. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida.” (grifei) – ID 140888043, pp. 1/2. Em sede recursal, no agravo interno n. 0739840-38.2022.8.07.0000, em que se discute o indeferimento da tutela de urgência nos autos da ação anulatória, também foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 41726932, p. 9). Assim, em princípio, não há que se falar em suspensão da execução de origem, conforme requerido pelo agravante, seja porque, como bem definido na decisão agravada, não haveria que se falar em suspensão do processo como um todo, mas somente dos atos expropriatórios referentes à arrematação, seja porque não foi concedido efeito suspensivo seja na execução de origem, seja na ação anulatória de forma a obstar o prosseguimento da demanda. Além disso, não se verifica, em princípio, possibilidade de decisão conflitante nos termos do art. 313, V “a” (Art. 313. Suspende-se o processo: ( ) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;), uma vez que, conforme definido na decisão pela qual indeferida a liminar nos autos da ação anulatória, “Da análise dos autos, não é possível se extrair a probabilidade do direito, porquanto, a ilegalidade apontada não se revela pelas alegações e documentos juntados com a inicial.” (ID 140888043, p. 1) e “não se vislumbra perigo de dano irreversível ou risco ao resultado útil do processo, pois em eventual anulação no final do processo, os atos de alienação serão refeitos.” – ID 140888043, p 2. Por oportuno: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 784, § 1o, DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO REFORMADA. Nos termos do art. 784, § 1o, do CPC, "A propositura de qualquer ação relativa a débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução". Nessa esteira, o ajuizamento de Ação Anulatória c/c Lucros Cessantes e Indenização por Danos Materiais e Morais para discussão da obrigação inscrita no título executivo extrajudicial não enseja o reconhecimento de prejudicialidade externa e a suspensão da Execução, mormente quando a ação de conhecimento é aforada após a propositura da Execução de Título Extrajudicial e não conta com decisão liminar suspendendo a exigibilidade do título executivo, além de ter sido indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução manejados pela parte Devedora. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1415576, 07357979220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO AÇÃO ANULÁTORIA. SUSPENSÃO. ART. 313, V, 'A', DO CPC. NÃO CABIMENTO. VALOR BLOQUEADO. NATUREZA ALIMENTAR. PAGAMENTO SALÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O ajuizamento de ação anulatória de título extrajudicial não tem, por si só, a aptidão de suspender a ação executiva com fundamento no artigo 313, V, alínea 'a', do CPC. 2. Não prospera a pretensão de desconstituição da penhora sobre valor depositado em conta corrente da empresa executada, porque não comprovada a alegação de a verba constrita seria destinada ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários. 3. Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão 1715947, 07365614420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO. CARÁTER NÃO OBRIGATÓRIO. ANÁLISE CASUÍSTICA. PENHORA DE IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO. DESDOBRAMENTOS DO CASO CONCRETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. ( ). 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a paralisação de um processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao Juízo aferir a plausibilidade da suspensão à vista das peculiaridades concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico - elementos estes que, na hipótese, não favoreceram a suspensão. 4. Ainda que se defenda não haver preclusão quanto à hipótese do art. 873, II, do CPC (majoração ou diminuição no valor do bem), a matéria deve ser avaliada a partir de uma análise global dos autos, de modo a não protelar indefinidamente o curso do feito em razão do desacordo quanto ao valor do objeto. ( ).” (Acórdão 1435038, 07121697420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora